Tribunal: TCU
Processo: 017.524/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Irregularidades no patrocínio para a realização do evento A Feira do Livro 2024

Inteiro teor:
Acórdão 9310/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação subscrita pela Deputada Federal Carla Zambelli Salgado de Oliveira a respeito de supostas irregularidades cometidas pela Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC) no patrocínio realizado ao evento Feira do Livro 2024, ocorrido entre os dias 29 de junho e 7 de julho. Considerando que a representante alega ter havido afronta a princípios da Administração Pública no referido patrocínio, no valor de R$ 250.000,00; considerando que a representante aponta direcionamento da programação para pautas progressistas, o que caracterizaria desvio de finalidade; considerando que a representação não se encontra acompanhada de elementos indiciários suficientes das ilegalidades, parte fundamental para sua admissibilidade, de acordo com o art. 235 do RITCU; considerando que o exame realizado pela AudGovernança no Contrato EBC/PRESI/GXMKT/CONTRATO 53/2024 e no Projeto Básico da contratação não identificou indícios do direcionamento citado pela representante; considerando, por conclusão, que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes do referido art. 235; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 103, §1o e §2o, da Resolução-TCU 259/2014, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por esta não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação ao representante e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.524/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasil de Comunicação S.A. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.